Tribunal: CARF
Processo: 11080.721691/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721691/2009-07
ACÓRDÃO
2001-007.445 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERSI JANH MONEGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IRPF. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PEDIDO RESTITUIÇÃO
FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE APRECIOU
A IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO FISCAL REALIZADO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA.
A restituição de valor indevido ou pago a maior, via DARF, a título de
imposto de renda da pessoa física, deve ser requerida mediante utilização
do programa PER/DCOMP. A inadequação da via eleita implica não
conhecimento do pedido de restituição formulado.
PER/DCOMP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição do imposto
pago indevidamente ou em valor maior que o devido, via PER/DCOMP,
extingue-se após o transcurso do prazo quinquenal, contado da data do
pagamento indevido apurado no ajuste anual.
Mantém-se o indeferimento do pedido, quando constada a inadequação
da via eleita para solicitação da restituição, bem como a ocorrência do
transcurso do lustro legal para o exercício do direito pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.445 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721691/2009-07
2
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de exigência de IRPF, em razão da apuração de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte e omissão de rendimentos recebidos
de pessoa física - Dimob, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos
autos, importando na apuração de imposto suplementar, acrescido dos encargos legais (multa de
ofício e juros de mora).
Regulamente intimado, o contribuinte apresentou impugnação, trazendo o
demonstrativo dos valores recebidos que entende estarem corretos, com identificação das fontes
pagadoras, solicitando a análise e a consideração dos comprovantes anexados, requerendo, ao final,
o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em razão do estabelecido no art. 6o da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a
redação dada pelo art. 1o da IN RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, o presente processo foi
encaminhado à DRF de origem para análise e pronunciamento.
A unidade origem, após análise dos elementos de prova apresentados pelo
contribuinte, emitiu despacho decisório concluindo pelo cancelamento do lançamento. Apurou
também existir valor a restituir ao mesmo tempo que registrou a impossibilidade da restituição
em virtude do decurso do lustro decadencial.
Contra o despacho decisório proferido, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, alegando em breve síntese, não ser decadente o pedido de restituição dos valores
indevidamente recolhidos no ajuste anual, uma vez que exerceu seu direito ao impugnar a
notificação e apresentar o crédito que entende ter direito, no prazo legal. Acrescenta o fato de que
a decisão que extinguiu o crédito e reconheceu o direito do contribuinte à restituição, tornou-se
definitiva no dia 27/09/2012. Registra ainda que baseou seu entendimento no disposto no art. 168
do CTN. Requer, ao final, o acolhimento do pedido formulado, com a restituição dos valores
apurados, corrigidos monetariamente.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.445 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721691/2009-07
3
RESTITUIÇÃO.
ILEGITIMIDADE
DO
PEDIDO
FORMULADO
MEDIANTE
REQUERIMENTO.
A restituição de pagamentos indevidos há que ser pleiteada por meio do
Programa PERDCOMP.
DECADÊNCIA.
O prazo para pleitear a restituição de imposto recolhido indevidamente (DARF),
decorrente de Declaração de Ajuste é de cinco anos contados da data do
pagamento ou recolhimento indevido, por meio do programa PER/DCOMP.
Cientificada da decisão, a contribuinte, por procurador habilitado, tempestivamente
interpôs recurso voluntário, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de restituição
formulado, repisando as alegações da manifestação de inconformidade, no sentido de que na data
do protocolo da peça impugnatória ainda não havia decorrido o prazo prescricional para se
pleitear o pagamento do imposto recolhido a maior quando da apresentação DAA, ao teor do art.
168 do CTN, calhando na espécie a restituição do imposto indevidamente pago, conforme, aliás,
reconhecido pela própria RFB no despacho decisório proferido e confirmado pela decisão
recorrida. Alega ainda que tentou utilizar-se do programa PER/DCOMP, contudo não conseguiu
fazê-lo uma vez que estava em malha fina e já havia sido notificada, estando o crédito declarado
pendente de apreciação em processo administrativo. Requer, ao final, o provimento do presente
recurso, com a restituição a que faz jus, em face do pagamento a maior do imposto apurado na
análise da DAA apresentada.
Em 20/06/2024, tendo em vista o disposto no art. 1o, caput, da Portaria CARF/MF
no 709, de 30/04/2024, publicada no DOU de 03/05/2024, com a redação dada pela Portaria
CARF/MF no 808, de 16/05/2024, publicada no DOU de 22/05/2024, o processo foi enviado para
novo sorteio no âmbito das turmas extraordinárias da 2a Seção, sendo-me distribuído em
28/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
Nos termos do art. 87, §§ 1o, 2o e 3o do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023, o presente processo é paradigma do lote no 2S.TE.202406.029 de recursos
repetitivos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.445 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721691/2009-07
4
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Do pedido de restituição formulado – da inadequação da via eleita e do decurso
do prazo prescricional:
O litígio recai sobre o indeferimento do pedido de restituição do imposto de renda
recolhido indevidamente ou a maior, apurado em sede de revisão da declaração de ajuste anual,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento do pedido formulado, com a restituição do imposto a que faz jus.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida, e atendo-se às informações contidas no
lançamento fiscal, com especial destaque para o despacho decisório proferido, não há como
prosperar a pretensão recursal.
De fato, não se discute que a restituição do pagamento indevido ou a maior,
constatada em sede de revisão da declaração de ajuste anual está prevista nos arts. 165, I e 168, I
do CTN, sendo certo também competir à RFB expedir normativos infralegais necessários ao
cumprimento e análise dos pedidos de restituição, mesmo quando resultantes de reforma,
anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, na exata dicção do art. 895, §§ 1o e 2o
do RIR/99, vigente à época do pedido formulado.
E, neste ponto, nos termos do art. 2o da IN RFB no 1300/2012 (que revogou a IN RFB
no 900/2008), vigente à época dos fatos, o pedido de restituição deveria ter sido realizado
mediante utilização do programa PER/DCOMP:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS,
nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento; ou
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia;
(...)
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.445 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721691/2009-07
5
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento será
formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento, constante
do Anexo I a esta Instrução Normativa, ou mediante o formulário Pedido de Restituição
de Valores Indevidos Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II a esta
Instrução Normativa, conforme o caso, aos quais deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório.
(...)
§ 5o A restituição do imposto sobre a renda apurada na DIRPF reger-se-á pelos atos
normativos da RFB que tratam especificamente da matéria, ressalvado o disposto nos
arts. 10, 13 e 14.
Logo, indene de dúvida que a restituição na forma como pleiteada no presente feito
está em total desalinho com os trâmites regulamentares que tratam especificadamente da
matéria. Alia-se o fato de que o indeferimento do pedido ocorreu por não ter sido utilizado o
programa PER/DCOMP, bem como por tratar-se de crédito prescrito, ao teor do despacho
decisório proferido.
Portanto, restando utilizada via inadequada na formulação do pedido e constatando
que também não foi observado o lustro legal para se pleitear a devolução do imposto recolhido
indevidamente ou a maior – levando-se em conta, diga-se de passagem, que os pagamentos
considerados indevidos ocorreram no ano-calendário de 2007, remetendo assim a contagem do
prazo para restituição do indébito à data em que realizados os recolhimentos a importar na
extinção do crédito tributário (art. 168, I do CTN) – correto é o procedimento fiscal, tudo em
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho incólume a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 106
DF CARF MF
Original